Tribunal: TJES
Processo: 0008270-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008270-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DALCIM ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES NEGATIVADOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que condenou réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 02 anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e indenização mínima à vítima, com insurgência defensiva quanto à qualificadora, à dosimetria da pena e à condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste sem a realização de perícia; (ii) estabelecer a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais e do critério de exasperação da pena-base; (iii) determinar a possibilidade de manutenção da indenização mínima fixada em favor da vítima nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo resta comprovada por prova testemunhal firme e coerente, corroborada pela confissão do réu e pelo relato da vítima, sendo prescindível a realização de perícia quando outros meios de prova demonstram o acesso ao imóvel por via anormal.

2.
A existência de condenações por crimes anteriores à prática delitiva, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
As consequências do crime não podem ser negativadas quando os bens subtraídos são recuperados, por se tratar de prejuízo material inerente ao tipo penal do furto.

4.
O critério de incremento da pena-base adotado pelo Juízo revela-se proporcional e compatível com o intervalo das penas cominadas ao delito, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

5.
A fixação de indenização mínima à vítima exige pedido expresso com indicação do valor pretendido e instrução específica, requisitos não atendidos no caso concreto.

6.
A exclusão da valoração negativa das consequências do crime impõe o redimensionamento da pena-base, com posterior redução para o mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, observada a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008270-60.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DALCIM ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
ANDRÉ DALCIM ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 15576392), que o condenou pela prática de
furto,
qualificado por rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do CP),

ao cumprimento de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A Defensoria Pública Estadual postula pelo afastamento da qualificadora do § 4º, inc. I, do art. 155 do CP
1
; revisão da
valoração
negativa
e do critério de
incremento
de pena atribuídos às circunstâncias judiciais, bem como pelo decote ou redução da
indenização
fixada (Id. 15576394).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que o ora apelante, durante o mês de abril 2019, em Urussuquara, zona rural de São Mateus/ES, subtraiu 01 (um) secador de cabelo, 01 (um) fogão, 01 (um) ventilador, 02 (duas) antenas parabólicas, 01 (um) micro-ondas, 01 (uma) lavadora, 01 (um) aspirador de pó, 01 (uma) geladeira, 01 (uma) botija de gás e 01 (um) colete salva-vidas, pertencentes a Sinclair Zuqui Taylor.

Extrai-se que a vítima se ausentou de sua residência por cerca de 07 (sete) dias, e, ao retornar, percebeu que a grade da janela da cozinha estava arrombada, e que vários objetos haviam sido furtados do local.

Posteriormente, na tarde de 21/5/2019, policiais militares receberam a informação de que na casa de nº 21, bairro Palmital, poderiam ser recuperados vários objetos de furto.

No local, as autoridades foram recebidas pelo padrasto do recorrente, que autorizou a entrada na residência, onde foram apreendidos objetos reconhecidos pelo ofendido como os bens furtados de sua propriedade.

Posteriormente, o recorrente compareceu ao DPJ para prestar esclarecimentos, e confessou a autoria do furto.

Feito esse breve relato, apreciar
ei
as teses recursais.

De início, registro que houve equívoco no relatório, ao fazer constar a presença de preliminar, razão pela qual avanço, de pronto, para o mérito.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial quanto em Juízo (
links
Ids. 15576123 e 15576392).

A defesa requer, lado outro, o
afastamento da qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo
(§ 4º, inc. I, do art. 155 do CP), dada a ausência de perícia.

Contudo, se extrai dos autos que tanto o réu, quanto a vítima, foram categóricos ao afirmar que, para adentrar a residência, houve o arrombamento de uma das janelas.

Assim, a despeito de não ter sido realizada perícia no local, a prova testemunhal produzida restou suficiente para comprovar, de forma indireta, que o acesso do réu ao imóvel se deu por via anormal, mediante arrombamento, fato que, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ
2
, atrai o reconhecimento da qualificadora do § 4º, inc. I, do art. 155 do CP.

Indo adiante, a defesa postula pela revisão da
valoração
negativa
atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a consequente
redução da pena-base
.

Nesse ponto, infere-se da sentença que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz considerou desfavoráveis os
antecedentes
(02 condenações por crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior ao delito apurado), e
consequências do crime
(prejuízo material),

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (02 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa).

Os
antecedentes
foram acertadamente negativados, tendo em vista que a jurisprudência do STJ orienta que
“a

condenação

por

crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à

data

do

fato

sob apuração, malgrado não configure

reincidência
,
enseja a

valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes,

justificando a exasperação da pena-base”
(
STJ
. AgRg no AREsp: 2039520- PI, 2022/0003016-9, Rel.:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julg.: 29/3/2022,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 31/3/2022).

Já as
consequências
não podem ser consideradas desfavoráveis, pois os bens foram recuperados, e, segundo orienta a jurisprudência pátria, o prejuízo material é inerente ao tipo penal.

Por tais razões,
mantenho
a valoração negativa dos
antecedentes,
ao tempo que

afasto
a avaliação desfavorável atribuída ao vetorial das
consequências do crime
, fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito do
critério de incremento
operado em razão da negativação de vetores do art. 59 do CP,

trata-se de questão afeta ao livre convencimento motivado do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E no caso em apreciação, considerando as penas, mínima e máxima, cominadas ao furto qualificado (02 a 08 anos), o aumento operado pelo Magistrado se mostrou bastante benevolente (04 meses de reclusão e 02 dias-multa para cada circunstância judicial negativada),
não havendo
desproporcionalidade a ser corrigida
.

Sobre a
indenização
,
analisando os autos se verifica que, ao ofertar a denúncia, o Órgão Ministerial formulou requerimento para que o réu fosse “
condenado à reparação
mínima dos danos, caso constatados
” (fls. 02/03), razão pela qual o Magistrado fixou o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do que determina o art. 387, inc. IV, do CPP.

Entretanto, a Terceira Seção do c. STJ pacificou o entendimento de que o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (I.) pedido expresso na inicial; (II.) indicação do montante pretendido, e (III.) realização de instrução específica (STJ.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, Rel.: Min.
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Por conseguinte, verificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia, deve ser afastada tal condenação.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante.

-
1ª fase
:
Presente 01 (um) vetorial desfavorável (antecedentes), e mantido o critério de exasperação empregado na sentença, fica a pena-base redimensionada para
02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

- 2ª fa
s
e:
Presente a
atenuante
da
confissão espontânea.
Atento ao teor da Súmula 231 do STJ
3
, reduzo a pena para o
mínimo legal,
de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que torno definitiva, dada a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade
por
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para:

1. R
edimensionar
a pena imposta para
02 (dois) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento
aberto
, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa,
e

2. Decotar a indenização
fixada nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, em favor da vítima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1 Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

2 STJ. AgRg no REsp: 2112876-SC (2023/0437333-3), Rel.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 22/4/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 25/4/2024.

3 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.